Tribunal: STF
Processo: HC 97419
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Penal. Crime. Suposta infração ao art. 1º,
   inc. I, c/c o art. 12, inc. I, ambos da Lei nº 8.137/90. 
   Procedimento administrativo-fiscal encerrado. Justa causa para a 
   ação penal. Eventual continuidade delitiva não impede a 
   persecução penal, podendo o juízo da execução, se for o caso, 
   proceder à unificação de pena (art. 66, inc. III, da LEP).
1. 
   Havendo a constituição definitiva do crédito tributário, a 
   persecução penal é medida que se impõe (HC nº 81.611/DF, Relator 
   o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 13/5/05; entre outros), não 
   sendo suficiente para obstar o prosseguimento da ação penal o 
   fundamento trazido pelos impetrantes.
2. A decisão ora 
   questionada muito bem ressaltou o tema, nesse ponto, afirmando 
   que "(...) a mera alegação de que o paciente caso venha a ser 
   condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da 
   Lei nº 8.137/90 terá direito ao reconhecimento da continuidade 
   delitiva não implica, per se, na existência de constrangimento 
   ilegal decorrente do prosseguimento da persecutio criminis in 
   iudicio na parte em que o crédito tributário já foi 
   definitivamente constituído, pois eventual unificação de penas 
   decorrente do reconhecimento de continuidade delitiva poderá a 
   teor do art. 66, inciso III, da LEP ser determinada pelo Juízo 
   das Execuções Penais" (fl. 103).
3. É firme a jurisprudência 
   consagrada por esta Corte Suprema no sentido de que a concessão 
   de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em 
   curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem 
   comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a causa 
   extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de 
   autoria.
4. Habeas corpus denegado.